Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-14.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Autos no: 1000938-14.2021.8.11.9005
Processo: Agravo de Instrumento com pedido de liminar
Agravante: Jordany Pereira de Souza
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos etc.
O Agravante recorre da decisão interlocutória proferida na ação n. 1042220-55.2021.8.11.0041, que indeferiu seu pedido de antecipação de tutela, para ser transferido para a cidade de Barra do Garças/MT, bem como realização de perícia no prazo máximo de 30 dias.
Alega que é servidor público estadual, integrante do quadro de efetivo Servidores da Polícia Civil, servidor estável, com quase 7 anos de serviço prestados, na função de Investigador de Policia, atualmente lotado na cidade de Canarana - MT, e que está afastado de suas funções desde 09/04/2019, por tratamento médico, em razão de doença psíquica, sendo diagnosticado com CID F32.2 + F41.1 + F43.1, respectivamente, transtorno depressivo grave com risco de suicídio; transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de stress pós-traumatico, recorrentes de fatos ocorridos na cidade de Canarana-MT.
Diz que está sendo acompanhado desde o início pela médica Psiquiatra Dra Marla Cintia Romio, Médica Especialista em Transtornos Psiquiátricos, Membro Titular da Associação Brasileira de Psiquiatria, com especialização em Psicofarmacologia Avançada e Neuropsicogeriatria pela Universidade de São Paulo (USP), com consultório em Barra do Garças.
Informa que no dia 12/03/2021, a referida médica realizou a avaliação e diante do quadro, constatou a impossibilidade de permanecer lotado em Canarana, solicitando a remoção permanente do servidor, para reabilitação, uma vez que morando em Barra do Garças, poderá fazer o tratamento adequado, e proximidade com a família, tanto para questão da vigilância, uso correto dos psicotrópicos, quanto ao suporte do afeto necessário para melhora.
Assevera que tendo em vista a indicação médica é possível concluir que não tem condição psíquica em retornar a sua vida laborativa em Canarana/MT. Diante do diagnóstico e da necessidade de transferência protocolou no dia 23/03/2021, requerimento de remoção, para tratamento de saúde, protocolado em seu órgão de lotação.
Alega que a situação é de tamanha fragilidade e seriedade, que a médica, ao solicitar o referido afastamento, DEIXA CALRO QUE EXISTE O RISCO DE SUICIDIO, atestado esse emitido em abril deste ano.
Eis os fundamentos contidos na decisão para indeferir o pedido de antecipação da tutela:
“O artigo 3o da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Na espécie, nessa fase de cognição sumária e não exauriente, não se identificam os requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela, mormente a urgência, pois a própria petição inicial descreve que o requerente se encontra afastado das funções para tratamento de saúde.
A informação está corroborada no atestado colacionado no id. 70879311 no qual consta que o requerente está “(...) sem condições de exercer atividades de trabalho no momento (...)”, bem como no documento de id. 70879306 no qual consta que “ (...) trata-se de um tratamento de longa duração, ainda sem previsão de alta (...)”.
No mais as decisões relativas a movimentação de pessoal se inserem no âmbito dos atos discricionários da Administração Pública de modo que sempre conveniente facultar o contraditório.
Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória”.
Não vislumbro neste caso a possibilidade de conceder a tutela, inaudita altera pars, para determinar a remoção pretendida pelo Agravante, pelos próprios fundamentos contidOs na decisão agravada, por isso indefiro o pedido liminar.
Intime-se o Agravado, para, no prazo de 15 (dez) dias manifestar-se sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o referido prazo, contados da intimação, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 16 de dezembro de 2021.
Valmir Alaércio dos Santos.
Juiz de Direito – Relator